Tribunal: TJSP
Processo: 2091142-27.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091142-27.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MERCIA
REGINA PEREIRA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091142-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2091142-27.2018.8.26.0000/50000.
Comarca Sertãozinho.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada Mércia Regina Pereira Oliveira.
Voto no. 35.810
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)

Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 150/152
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
Resposta da embargada a fls., com pedido de
condenação da autarquia no pagamento de multa por litigância de má-fé.
2 O V. acórdão embargado afastou a incidência da TR,
em razão do que restou decidido no julgamento do RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral tema no 810.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091142-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Assim, no caso em exame, não há que se falar em
aplicação da TR.
Destarte, nada há a declarar.
Por fim, não restou configurara a litigância de má-fé da
autarquia, sendo, portanto, descabida a sua condenação no pagamento de multa.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos
Custas na forma da Lei.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)